Tribunal: TCU
Processo: 045.217/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em desfavor de Admilton Pinheiro Salazar, Catarina Adélia Lima Assi, Wesley Alves Pereira e o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (CT-PIM), devido à não comprovação da aplicação regular de recursos do Convênio 23/2009, firmado entre a Suframa e o CT-PIM, cujo objeto era a implementação e gerenciamento de projetos constantes do plano de negócios e programas prioritários do parque tecnológico do CT-PIM. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 1o e 8o da Resolução-TCU 344/2022 e arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da mencionada resolução; 9.2. informar à Superintendência da Zona Franca de Manaus, aos responsáveis, Srs. Admilton Pinheiro Salazar, Wesley Alves Pereira, à Sra. Catarina Adelia Lima Assi e ao Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus (CT-PIM) que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentarem, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.